Tribunal: TJBA
Processo: 0500873-20.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500873-20.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: UTE MC2 CATU S.A

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA JURISDIÇÃO ESTATAL DAS OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS NO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

A execução de título extrajudicial é possível desde que o título seja certo, líquido e exigível, ainda que contenha cláusula compromissória, dado que o juízo arbitral não possui poder coercitivo direto.

Em ação de execução fundada em contrato com cláusula compromissória, caso o executado apresente impugnação, o Juízo Estatal está materialmente limitado a apreciar a defesa, não competindo a este a resolução de questões relacionadas ao próprio título ou às obrigações nele consignadas.

Quando a análise da culpa pela rescisão contratual e o cálculo da multa forem necessários, o contrato não preenche os requisitos para ser executado, devendo-se aguardar o julgamento pelo juízo arbitral.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0500873-20.2014.8.05.0039
tendo como apelante COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE e apelado UTE MC2 CATU S.A - MC2CATU

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e no mérito,
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.